Tribunal: TJDFT
Processo: 0705205-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO EM PARTE. TEMA REPETIVO 1132/STJ. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO.

1. A matéria não apresentada na sede singular e trazida apenas nas razões do agravo de instrumento revela inovação recursal, impedindo seu exame pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Em sessão de julgamento realizada em 11/5/2022, a Segunda Seção, por unanimidade, acolheu questão de ordem proposta pelo Ministro Relator e afastou a determinação de suspensão/sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes, com o intuito de evitar o risco de perecimento de direitos (QO no REsp 1951888/RS).

3. Não comparece razoável a determinação de suspensão do feito da origem, haja vista inexistir ordem nesse sentido no âmbito da Corte Superior e ainda por se vislumbrar risco de dano grave e de difícil reparação, ante a possibilidade de degradação ou mesmo ocultação do veículo.

4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.